Tribunal: TJMT
Processo: 1000598-57.2019.8.11.0011
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000598-57.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIA BARBOZA DA SILVA - CPF: 627.584.111-72 (APELADO), LUCIO LIMA DOS SANTOS - CPF: 898.370.291-53 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (APELANTE), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (APELANTE), SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS - CPF: 037.670.251-67 (ADVOGADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO - CPF: 082.779.654-43 (ADVOGADO), BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI - CPF: 032.027.264-80 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE VILELA COSTA - CPF: 103.775.424-74 (ADVOGADO), CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA - CPF: 008.110.514-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE PRODUTO EM VEÍCULO NOVO. PERDA SUPERVENIENTE DO BEM POR INADIMPLEMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés, solidariamente, à restituição dos valores pagos pelo veículo (com apuração em liquidação), ao ressarcimento de danos materiais (despesas com guincho) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 35.000,00. Os embargos de declaração foram acolhidos para limitar a restituição apenas às parcelas efetivamente quitadas, mantidas as demais condenações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação à restituição dos valores pagos pelo veículo, sem a devolução do bem — alienado por inadimplemento da autora — configura enriquecimento sem causa; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação por dano moral e se o valor fixado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A restituição foi corretamente limitada às parcelas efetivamente quitadas pela consumidora, nos termos do art. 884 do Código Civil, afastando qualquer enriquecimento sem causa, pois as prestações não pagas e quitadas pelo banco não integram o valor a ser devolvido.

4.
A perda do bem por inadimplemento não impede a restituição proporcional dos valores pagos por produto viciado, cujo uso foi comprometido desde o início, restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a não resolução do defeito no prazo legal.

5.
Não há
bis in idem
, uma vez que não se determinou a restituição integral do bem, mas apenas dos valores efetivamente desembolsados pela consumidora, em decorrência de produto com vício insanável, nos termos do art. 18, §1º, do CDC.

6.
A responsabilidade solidária dos fornecedores está configurada pela falha reiterada no reparo do bem dentro do prazo contratual e legal, implicando violação da legítima expectativa do consumidor.

7.
O dano moral está caracterizado pelos transtornos enfrentados por consumidora idosa, privada de utilizar o bem por longo período, em situação de vulnerabilidade, sem atendimento adequado, com frustração de legítimas expectativas.

8.
O valor de R$ 35.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade dos fatos, a condição da autora e a finalidade pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A restituição dos valores pagos por veículo com vício insanável pode ser limitada às parcelas efetivamente quitadas pelo consumidor, mesmo na hipótese de perda superveniente do bem por inadimplemento.

2.
Não há enriquecimento sem causa quando a condenação se restringe ao ressarcimento proporcional do que foi efetivamente pago por produto defeituoso.

3.
Configura-se dano moral indenizável a frustração da legítima expectativa do consumidor diante de vício não sanado em veículo novo, sobretudo quando agravado por inércia das rés e reiteradas falhas no atendimento.

4.
O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 884; CDC,
arts
. 18, §1º, e 20; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, RAC n. 53259/2017, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26.07.2017; TJRS, RAC n. 70034070003, 9ª Câm.
Cív
., Rel. Desa. Marilene
Bonzanini
Bernardi, j. 23.06.2010.

R E L A T Ó R I O

RAC
1000598-57.2019.8.11.0011

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

X
ANTONIA BARBOZA DA SILVA

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT (ID 294077523)
que
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
(Proc. nº
1000598-57.2019.8.11.0011
)
proposta por
ANTÔNIA BARBOZA DA SILVA
em desfavor da ora apelante e da corré

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA
,
julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente as requeridas à restituição do valor de R$ 83.789,00 (valor pago pelo veículo), ao ressarcimento dos danos materiais comprovados (despesas com guincho) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 35.000,00.

Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração
por ambas requeridas
(ID

294077524
e

29407752
5
), os quais foram acolhidos para ajustar o valor da restituição, determinando que se apure em liquidação o montante efetivamente pago pela autora, com exclusão das parcelas não quitadas do financiamento, mantendo-se as demais condenações

(ID

2940775
32)
.

Nas razões recursais (ID 29407753
4
), a apelante
,
V
OLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
LTDA,
a
lega, inicialmente, que a sentença foi parcialmente corrigida por embargos de declaração, os quais reconheceram que a autora financiou o veículo e que este foi apreendido e leiloado por inadimplemento das parcelas, motivo pelo qual a restituição deve se limitar às vinte parcelas efetivamente pagas, com apuração em liquidação.

Não obstante essa correção, a apelante sustenta que permanece incongruência na condenação, pois não houve qualquer imposição de devolução do bem à empresa, resultando em condenação duplicada (bis in idem), já que terá de devolver os valores pagos sem a restituição do veículo. Assim, requer que a obrigação da autora também seja modulada, com a imposição de
devolução do bem (o que se tornou impossível) ou a compensação em perdas e danos com base no valor de mercado (Tabela FIPE), para evitar enriquecimento sem causa.

A apelante impugna ainda a condenação ao pagamento de R$ 35.000,00 a título de danos morais, reputando-a desproporcional, desarrazoada e não fundamentada em conduta ofensiva à honra, imagem ou dignidade da autora. Assevera que sempre prestou atendimento por meio das concessionárias e forneceu as peças necessárias aos reparos do veículo, inexistindo nexo causal entre a suposta falha e os danos alegados, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano. Por fim, alega não ter havido conduta ilícita apta a ensejar dano moral, ou, subsidiariamente, requer a redução do montante arbitrado.

Ao final, requer o provimento do recurso para: (i) reconhecer a impossibilidade de devolução do veículo e converter a obrigação em perdas e danos, com pagamento pela autora do valor da Tabela FIPE ou compensação dos valores a serem restituídos; (
ii
) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir seu valor com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada (ID
294077543
),
defendendo a manutenção da sentença e reiterando expressamente o pedido de restituição integral do valor do veículo, com correção monetária. Sustenta que o inadimplemento decorreu dos vícios não sanados e da inércia da requerida, e admite, apenas subsidiariamente, eventual abatimento com base na Tabela Fipe, no momento do cumprimento da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a extensão da responsabilidade civil do fornecedor diante de vício de produto em veículo automotor, especialmente quanto à restituição dos valores pagos, em caso de perda superveniente do bem financiado por inadimplemento do consumidor, e a existência ou não de dano moral indenizável.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por Antônia Barboza da Silva, consumidora idosa, em desfavor da concessionária TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA e da fabricante VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, em razão de sucessivos defeitos apresentados em veículo novo da marca Volkswagen, modelo CrossFox 1.6, adquirido em 23/05/2017, que se mostraram persistentes e incapazes de serem solucionados pelas rés, mesmo após diversas intervenções técnicas ao longo do período de garantia.

Restou incontroverso nos autos

que o veículo permaneceu em oficinas autorizadas por períodos consideráveis, inclusive ultrapassando o limite de 30 dias previsto no art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, sem que houvesse resolução definitiva das falhas apontadas, especialmente na parte elétrica.

Entretanto, também restou demonstrado que a autora financiou o bem junto ao Banco Bradesco e, diante do inadimplemento das parcelas, teve o veículo apreendido judicialmente e posteriormente alienado em leilão.

A sentença proferida pelo juízo de origem reconheceu a falha na prestação do serviço, a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade solidária das rés, julgando procedentes os pedidos. Em sede de embargos de declaração, acolhidos parcialmente, a condenação foi readequada para limitar a restituição aos valores efetivamente pagos pela autora, com exclusão das parcelas inadimplidas, a serem apuradas em liquidação de sentença. Manteve-se, entretanto, a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais comprovados (guincho) e danos morais arbitrados em R$ 35.000,00.

Irresignada, a requerida
,
Volkswagen Do Brasil Indústria De Veículos Automotores Ltda
,
interpôs o presente recurso de apelação (Id. 294077533), sustentando, em síntese, que a condenação ao pagamento das parcelas quitadas pela autora, sem a contrapartida da restituição do veículo,
configura enriquecimento sem causa, na medida em que as rés não terão acesso ao bem objeto da lide. Pugna, assim, pela conversão da obrigação em perdas e danos, com abatimento ou compensação do valor do veículo com base na Tabela Fipe vigente. Alega, ainda, a inexistência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, requer a redução do montante fixado, por reputá-lo desproporcional.

No entanto, como se demonstrará, tais alegações não merecem acolhimento
.

No caso, a
sentença foi acertadamente corrigida nos embargos de declaração, para limitar a restituição apenas às parcelas efetivamente quitadas pela autora, excluindo aquelas custeadas pelo banco, evitando-se, assim, enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Registre-se que, embora a apelada tenha reiterado, em contrarrazões, o pedido de restituição integral do valor do veículo, tal pretensão encontra óbice processual, porquanto não foi objeto de recurso próprio
, não sendo
possível ampliar a condenação da sentença em sede de contrarrazões
.

A sentença, ao ser corrigida por meio dos embargos de declaração, delimitou corretamente a restituição ao montante efetivamente desembolsado pela consumidora, afastando qualquer risco de enriquecimento sem causa por parte desta.

A alegação da apelante de que haverá
bis in idem
igualmente não procede. A impossibilidade de restituição do bem — cuja perda decorreu de inadimplemento contratual da própria autora — já foi compensada pela exclusão das parcelas não quitadas no cálculo da restituição.

Assim, o que se reconhece não é a obrigação de recompor o valor integral do bem, mas apenas de devolver à consumidora aquilo que, de fato, ela pagou por um produto que se revelou defeituoso desde os primeiros meses de uso. Trata-se de reparação proporcional e ajustada à realidade do caso concreto, sem configuração de duplicidade indenizatória.

No
caso,
além
do prejuízo material, considerando os transtornos sofridos
pela
autora, pessoa idosa,
que
ficou impossibilitada de utilizar o veículo por longos períodos, não recebeu veículo substituto, enfrentou constrangimentos e prejuízos diversos em sua rotina, além de ter descumprida a determinação administrativa do Procon, que recomendava a substituição do bem
, é devido também o ressarcimento pelos danos morais sofridos.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PEDIDO DE
PRODUÇÃO DE PROVAS – DESNECESSIDADE – VEÍCULO USADO – VÍCIO NO PRODUTO – COMPROVAÇÃO – GARANTIA CONTRATADA – DANOS MATERIAIS EXISTENTES – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere a produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ
AgRg
no
AREsp
420.011/DF).
Na hipótese da efetiva demonstração dos defeitos no veículo, o consumidor faz jus ao ressarcimento dos danos materiais, corrigida desde o efetivo desembolso, como determina o art. 18, §1º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor. O dano moral se revela na quebra de confiança e na frustrada expectativa do consumidor, sobretudo quando os transtornos vão além do mero aborrecimento
. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
.” (TJMT, RAC n. 53259/2017, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26.07.2017 -
negritei
)

Em relação ao dano moral, é certo que o arbitramento da indenização decorrente de dano moral deve ser feito caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, visando a compensação pelo dano sofrido.

Assim, a quantificação desse valor oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e observando as nuances do caso.

É cediço na jurisprudência que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo. Nesse sentido, in
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO. Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a
titulo
de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. APELO PROVIDO
.” (TJRS, RAC n. 70034070003, 9ª Câm.
Cív
., Rel. Desa. Marilene
Bonzanini
Bernardi, j. 23.06.2010 - grifei)

Assim,
considerando os critérios da proporcionalidade e razoabilidade que devem embasar toda e qualquer condenação dessa espécie, tenho que a fixação no valor de R$ 35.000,00
à título
indenização por danos morais, revela-se compatível com a extensão do dano e com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade
no caso concreto, devendo a
sentença deve ser mantida integralmente
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida e, considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 1
2
% sobre o valor da
condenação.

Custas recursais pela parte apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025